Tribunal: STF
Processo: HC 140356
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-02
Data de publicação: 2019-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O fato de, em tese, ser cabível contra o ato impugnado recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus.



    ESTELIONATO – PREJUÍZO – PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA. A teoria da insignificância não é harmônica com a previsão do § 1º do artigo 171 do Código Penal, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor o prejuízo, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou somente aplicar multa.